Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-96.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002934-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELA MARCAL SILVA MOREIRA - CPF: 765.682.882-68 (AGRAVANTE), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO MAJORADO, EM REGIME INICIAL FECHADO – GENITORA DE 04 (QUATRO) FILHOS INIMPUTÁVEIS – PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
INCONFORMISMO DA DEFESA
– ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS, ESPECIALMENTE DAQUELE QUE POSSUI TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PROLE ASSISTIDA POR FAMILIARES PATERNOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora os Tribunais Superiores entendam pela excepcional possibilidade de substituição do cumprimento da pena em regime fechado pela prisão domiciliar,
in casu
,
ausentes os requisitos para tanto, uma vez que a agravante foi condenada
por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, os seus filhos, incluindo aquele que possui Transtorno de Espectro Autista, não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, visto que assistidos por familiares paternos, não podendo as mazelas ordinárias àqueles que tem o núcleo familiar desestruturado e suportam as consequências advindas das ações ilícitas realizadas por seus genitores, servir de justificativa para a concessão de benesse não prevista em Lei.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA
contra a r. decisão de ID
77114959
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT no Processo Executivo de Pena n.º 0000683-71.2017.8.11.0030,
que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
ao argumento de que não satisfeitos os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Por meio das razões recursais de ID 77114953, a agravante invoca os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, para então pleitear
a substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, cumulada, se for o caso, com monitoração eletrônica
, fazendo-o com supedâneo no art. 117 da Lei de Execução Penal e no art. 317 do Código de Processo Penal, destacando ser genitora de quatro filhos vulneráveis por suas inimputabilidades e em razão de um deles possuir Síndrome de Espectro Autista, ao que acrescenta sua primariedade, os predicados pessoais favoráveis, o bom comportamento carcerário e a circunstância de o fato imputado ter ocorrido há mais de uma década, a tornar configurada a situação excepcional que autoriza o recolhimento domiciliar.

Em contrarrazões disponíveis no ID 77114961, o Ministério Público rechaça a pretensão da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 77114962.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 82306467
, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução, porquanto escorreitos os termos do pronunciamento judicial vergastado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo à execução manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA
cumpre pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pois foi
condenada
nos autos da ação penal n.º 0001759-09.2012.8.110030 – Código 41759 (Comarca de Nobres/MT), pela prática dos crimes de
estupro
e
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, perpetrados em
27/09/2012
, cujo trânsito em julgado se materializou em
06/02/2015
(ID
77114954 – Págs. 01/02).

Dessume-se do caderno processual e das informações extraídas do Sistema SEEU, outrossim, que, ao longo da fase executória, a autoridade judiciária
indeferiu reiterados pedidos formulados pela reeducanda, atinentes à concessão da prisão domiciliar para o cumprimento da pena
, todos fundamentados na imprescindibilidade dos seus cuidados para os quatros filhos, dos quais dois contavam com idade inferior a 12 (doze) anos e um apresentava déficit cognitivo.

Nesse contexto, a Defesa exerceu o direito ao duplo grau de jurisdição, trazendo a temática ao conhecimento desta c. Câmara Criminal, que, ao tempo do julgamento do Agravo em Execução Penal n.º 00000683-71.2017.8.11.0030 na sessão ordinária ocorrida em
28/11/2019
, o
desproveu à unanimidade
e
manteve a decisão de primeiro grau
.

Naquela ocasião, o Colegiado concluiu que o caso concreto não se subsumia à excepcional possibilidade de concessão da prisão domiciliar à sentenciada mulher e genitora, que cumpre pena em regime fechado,
por se tratar de condenação referente à prática de delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa
, assim como por
carecerem os autos de provas robustas quanto à absoluta vulnerabilidade dos filhos
da reeducanda, os quais se encontravam assistidos por outros familiares, incluindo o genitor, a avó e a tia paternas.

A propósito, a ementa ressaiu lavrada nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO MAJORADO, EM REGIME INICIAL FECHADO – GENITORA DE 04 (QUATRO) FILHOS MENORES – PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO, DESTACANDO A SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES – IMPROCEDÊNCIA – PROLE ASSISTIDA PELA AVÓ E TIA PATERNAS – DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a prisão domiciliar ser prevista para presos provisórios (art. 318 do CP), e para apenados em regime aberto (art. 117 da LEP), os Tribunais Superiores tem entendido que é cabível também excepcionalmente para os apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender das peculiaridades do caso concreto.

2. No caso concreto, a agravante está cumprindo pena definitiva no regime fechado, por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e seus filhos menores não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, uma vez que minimamente assistidos por familiares, a afastar a hipótese excepcional de concessão da almejada prisão domiciliar.

3. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido”.

Sem prejuízo do exposto,
no mês de dezembro de 2020
, a Defesa colacionou novos documentos no processo executivo de pena e
reiterou
o pedido de concessão da prisão domiciliar em benefício da ora recorrente, destacando o fato dela ter respondido à ação penal em liberdade e ser primária, além de possuir bom comportamento no cárcere. Somado a isso, salientou que se tratava de genitora de quatro filhos inimputáveis, que vinham experimentando dificuldades e problemas psicológicos decorrentes do seu encarceramento, a tornar apta a flexibilização pretendida, com base no teor da discussão realizada em âmbito administrativo para edição da Resolução n.º 369/2021 do CNJ, que disporia sobre os procedimentos para substituição da privação da liberdade de mães responsáveis por crianças e pessoas com deficiência (ID
77114955)
.

Não obstante, a pretensão defensiva ressaiu novamente
indeferida
, por meio dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica ao seq. 146.1, eis que, não preenchidos os requisitos previstos o art. 117, da Lei de Execução Penal e, ainda, o
eventual cabimento da extensão do citado benefício só possível, quando evidenciado que o delito perpetrado não se revestiu é de violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem como quando as peculiaridades do caso concreto demonstrarem a imprescindibilidade da medida, o que não é o caso dos autos
,
uma vez que, mesmo com a demonstração de que um dos filhos da reeducanda possui diagnóstico de autismo e que todos necessitam de cuidados especiais, aduzindo que a ausência da genitora tem causado problemas emocionais, tem-se que
os cuidados podem e são prestados por outros familiares, inclusive pelo genitor dos infantes,
razão pela qual não está preenchido o referido requisito para deferimento de tal excepcionalidade e, por outro lado, a reeducanda foi condenada por ter praticado os crimes de estupro e roubo contra a própria enteada, em seu meio familiar, o que também inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.”
(ID 77114959).

Em relação à concessão da prisão domiciliar
às mulheres presas
, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes
, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preveja tal benesse apenas aos condenados em regime aberto,
em situações excepcionais
, é possível estendê-la às sentenciadas recolhidas no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar a imprescindibilidade da benesse.

Nesse viés, com o fito de resguardar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP
, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas
as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes responsáveis pela denegação do benefício.

Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem no
Habeas Corpus
coletivo n.º 165.704/DF
para estender os efeitos do acórdão anteriormente mencionado e viabilizar a substituição da prisão cautelar
dos pais e dos responsáveis por crianças menores e deficientes
,
desde que
(
i
) presentes os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal; (
ii
)
demonstrado que se trata da única pessoa responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de deficiente
; (
iii
) evidenciado que, apesar de não ser mãe ou pai, cuida-se de pessoa imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 anos de idade ou com deficiência; (
iv
)
não decorra a condenação e/ou prisão atinente à prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes
. (
ex vi
– STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

In casu
, manuseando os novos documentos apresentados nos autos, dessume-se que
são incapazes de amparar a requestada concessão da prisão domiciliar para o cumprimento da sanção
imposta à reeducanda
DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA
, uma vez que a negativa judicial se fundamenta precipuamente na natureza dos delitos pelos quais foi condenada.

Com efeito, a agravante foi sancionada
por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa
– tipificados no art. 157, §2.º, inciso II e art. 213,
caput
, ambos do Código Penal, cujos resultados alcançaram vítima próxima do seu convívio familiar, que, dadas as circunstâncias fáticas,
pode ser considerada como sua enteada
e, assim, dependente. Aliado a isso, os seus filhos estão sob os cuidados do genitor, da avó e da tia paternas,
indicando que não se trata da única pessoa responsável por eles.

Tais circunstâncias foram amplamente debatidas no julgamento pretérito e, para além disso,
não ressaem superadas pela deficiência de um dos filhos da recorrente
, acometido por Transtorno de Espectro do Autismo, ora comprovada por meio do Relatório Neuropsicológico encartado de forma legível apenas nos autos do processo executivo de pena, consultável pelo SEEU.

Isso porque, a
Resolução n.º 369/2021
, editada pelo Conselho Nacional de Justiça - que dispôs sobre os procedimentos e diretrizes para a substituição da privação da liberdade de mães e responsável por pessoas com deficiência, igualmente observou os parâmetros preestabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, excepcionando a concessão da benesse àquelas que perpetram crimes revestidos de violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Por oportuno, colaciona-se o dispositivo do normativo capaz de amparar o mencionado raciocínio,
in verbis
:

“Art. 4.º Incumbe
à autoridade judicial, na análise do caso concreto e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus
concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs no 143.641 e 165.704:

(...)

§6º
A decretação da prisão preventiva de pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1o desta Resolução deve ser considerada apenas nos casos previstos no rol taxativo decidido pelo STF nos Habeas Corpus no 143.641 e165.704:

I –
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça;

II – crimes praticados contra seus descendentes;

III – suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão;

IV – situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas(...)”. –
Destaquei.

De mais a mais, não se mostra crível alegar que a criança que detém Transtorno de Espectro do Autista experimenta hoje cuidados deficitários, em razão de residir com avó paterna de 78 anos e ser esta acometida por comorbidades, pois tal condição se traduz em uma
opção do genitor
, que usufrui da plena liberdade de locomoção, possui a obrigação de prestar o devido apoio psicológico àquele, assim como detém possibilidade de remanejar a responsabilidade para si ou para irmã, quem também presta assistência aos demais menores.

No tocante à temática,
mutatis mutandis
, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a simples alegação de que tem filho portador de necessidades especiais não confere ao agravante o direito de ser colocado em regime prisional domiciliar
, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados paternos ao infante,
podendo este ficar sob os cuidados da mãe, ou, na impossibilidade desta, de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos
”.
(N.U. 0031007-08.2017.8.11.0042, Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) – Destaquei.

Do mesmo modo, a despeito de serem dolorosos os relatos apresentados quanto aos estados psíquicos dos filhos da agravante, atinentes ao baixo aproveitamento escolar do grupo; à depressão suportada pela filha mais velha; à tentativa de suicídio e de desaparecimentos temporários de alguns deles, além de bloqueios mentais/psicológicos suportados por todos; trata-se de mazelas ordinárias àqueles que tem o núcleo familiar desestruturado e suportam as consequências advindas das ações ilícitas realizadas por seus genitores.

Enfim, os predicados pessoais favoráveis da recorrente, bem como o seu bom comportamento carcerário igualmente não amparam a concessão da benesse, à medida que estes devem ser cotejados com os demais requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, os quais, conforme amplamente debatido, não se fazem presentes à espécie.

Desta feita,
não se evidenciado a total vulnerabilidade da prole da agravante e sendo os crimes por ela perpetrados dotados de
violência e/ou grave ameaça à pessoa,
incabível a concessão da prisão domiciliar em seu benefício.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA
, permanecendo incólume a r. decisão que indeferiu o cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021